Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. A Defesa requer a absolvição sumária do acusado, ao argumento de que estaria acobertado pela excludente de ilicitude correspondente à legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a absolvição sumária do acusado é cabível, em razão da alegada legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse, o que não se verificou, de plano, no caso. A análise da causa excludente de ilicitude cabe ao juízo natural da causa, sob pena de usurpação da competência.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.